Tribunal: STF
Processo: ARE 1495768
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “REEXAME NECESSÁRIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. ISSQN. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. Havendo comprovação nos autos, por meio de notas ficais, a discriminação dos materiais empregados na prestação de serviços é devida a dedução da base de cálculo do ISS destes materiais empregados, sendo esta matéria pacificada nos Tribunais Superiores” (fl. 6, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Alega que, “mesmo com a oposição de aclaratórios não sanou os vícios identificados pela Recorrente e deixou de lhe entregar tutela jurisdicional clara e completa, devendo este ser complementado, para condenar a Recorrida ao pagamento de custas e garantir os efeitos da decisão para eventos futuros” (fl. 9, e-doc. 34).



    Argumenta que “a afirmação de que ‘o objeto do presente mandamus resta prejudicado, visto que a parte impetrada já revisou o ato atacado, inclusive reduzindo a base de cálculo do imposto’ está equivocada, uma vez que reconhece o direito da Recorrente conforme todo o desenvolvimento lógico da v. decisão, mas não garante a segurança almejada em sua totalidade porque a Recorrida teria reconhecido o erro, o que, frisa-se, só fez após o ajuizamento da presente demanda” (fl. 11, e-doc. 34).



    Afirma que “não declarar o direito da Recorrente, significa manter a cobrança a maior pretendida pela Recorrida que reiteradamente cobrou o tributo com sua base de cálculo majorada. No mínimo anui com uma nítida supressão de competência, na medida em que a Fazenda Pública do Município exige imposto cujo fato gerador deve incidir única e exclusivamente em razão de uma obrigação de fazer (prestação efetiva de serviço humano), sobre uma parcela correspondente à mercadorias adquiridas a título de insumo (aplicação na prestação do serviço proposto), cuja competência para remota tributação é determinada constitucionalmente aos Estados, Fazenda Pública Estadual e pela LC 087/1996” (fl. 12, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 40).



    No agravo, a agravante assevera que, “ao opor os aclaratórios, sustentou a ocorrência de vícios no v. acórdão, em especial porque não respeitou o caráter preventivo do mandado de segurança para eventos futuros e certos, nem a ordem do Código de Processo Civil no que se refere à sucumbência do processo” (fl. 4, e-doc. 44).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo, admitindo-se e conhecendo do Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, para conceder integralmente seu pedido, determinando que a Agravada não cobre ISS sobre os valores de materiais e construção para o presente contrato e futuros, bem como para que haja a condenação desta ao pagamento de custas processuais, pelo princípio da sucumbência” (fl. 7, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. A alegação de nulidade dos acórdãos por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, os acórdãos recorridos apresentaram fundamentação suficiente.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A controvérsia dos autos cinge-se na obrigatoriedade ou não da cobrança do ISSQN sobre os valores dos materiais utilizados nas prestações de serviço na construção civil. A impetrante é uma empresa privada que tem por atividade econômica a prestação de serviços na construção civil, conservação e manutenção de rodovias e atividades correlatas, como terraplenagem, sinalização e elaboração de projetos e estudos técnicos, porquanto a autoridade coatora estava exigindo o ISSQN sobre os valores dos materiais utilizados nas prestações de serviço de conservação e recuperação de rodovias nacionais fiscalizadas pelo DNIT (pavimentação). O tema não merece maiores digressões, visto que a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. O STF, na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 603497 RG/MG, pacificou o entendimento no sentido da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISSQN dos materiais empregados na construção civil, inclusive os empregados nos serviço de concretagem, assim vejamos: (...). Dessa forma, depreende-se que o valor dos materiais empregados nos serviços de construção civil deve ser extraído da base de cálculo do imposto a ser recolhido pelo prestador. Ademais, a cobrança do ISSQN é disciplinada pela Lei Federal Complementar nº 116/2003 que, em seu art. 7º, § 2º, estabelece que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, descontando-se, no caso dos serviços de construção civil, o valor dos materiais aplicados na obra, in verbis: (...). De mais a mais, a Lei Complementar Municipal n. 049/2001 que institui o Código Tributário do Município de Vilhena, em seu art. 242, §2º, dispõe de igual literalidade discriminado na lei federal supramencionada. Assim, no caso em comento, a impetrante em id n. 12872396, por meio das notas fiscais, comprovou que a impetrada estava exigindo o ISSQN sobre os valores dos materiais utilizados nas prestações de serviço de conservação e recuperação de rodovias nacionais fiscalizadas pelo DNIT (pavimentação). Verifica-se, portanto, a ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade coatora em exigir o ISS sobre os materiais utilizados pela impetrante para o exercício de sua atividade no ramo da construção civil. Desse modo, havendo comprovação nos autos, por meio de notas ficais, a discriminação dos materiais empregados na prestação de serviços é devida a dedução da base de cálculo do ISS destes materiais empregados. Para mais, os Tribunais têm respeitado e seguido o mesmo entendimento do STF, colaciono jurisprudência a respeito do tema em liça: (...) Portanto, acertado foi o entendimento aplicado pelo juízo a quo, sendo a confirmação da sentença reexaminada medida que se impõe” (fls. 3-5, e-doc. 22).



    7. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    8. O fundamento trazido no recurso extraordinário, de que o Tribunal de origem teria entendido “não ser possível conceder efeitos futuros à decisão porque não seria possível usar o ‘mandado de segurança preventivo para obter provimento judicial genérico para casos futuros, sem que haja o justo receio de violação a direito’” (fl. 11, e-doc. 34), não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reenquadramento funcional. Previsão orçamentária. Reexame de fatos e provas. Direito local. Súmula 280/STF. Razões dissociadas. Súmula 284/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança. 2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios 
(art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.924-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LEI ESTADUAL Nº 13.757, DE 2022. REAJUSTE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS, EM PARTE, DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. As razões do agravo estão, em parte, dissociadas dos fundamentos do pronunciamento impugnado, a atrair a incidência dos verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem decidiu as matérias alusivas ao reenquadramento funcional e à gratificação de assiduidade com fundamento nos elementos probatórios e na Lei estadual nº 13.575, de 2002. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 755.330-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. EXIGÊNCIA DE TESTES DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E 284, DO STF. 1. O acórdão recorrido consignou que, embora seja razoável a exigência de testes de DSTs para ingresso na carreira militar, a norma infralegal que regulamenta a matéria dispõe que eventual resultado positivo não é motivo apto, por si só, para a eliminação de candidato. 2. As razões recursais estão dissociadas acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.387.784-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2023).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora